Tribunal: TJSP
Processo: 2107760-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Contrato de transporte de passageiros. Atraso de voo. Cumprimento de sentença. Pretensão ao levantamento do produto da condenação pela parte beneficiada. Minoridade desta. Irrelevância. Notória boa condição socioeconômica da família do pretendente que é sugestiva de suficiente habilitação para lidar proveitosamente com o respectivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Contrato de transporte de passageiros. Atraso de voo. Cumprimento de sentença. Pretensão ao levantamento do produto da condenação pela parte beneficiada. Minoridade desta. Irrelevância. Notória boa condição socioeconômica da família do pretendente que é sugestiva de suficiente habilitação para lidar proveitosamente com o respectivo numerário. Investimento em poupança e em outros investimentos do gênero que são vistos pelos especialistas como insuficientes atualmente para sequer preservar o capital da corrosão inflacionária. Levantamento de dinheiro que em tais circunstâncias deve ser autorizado. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107760-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANDRÉ
MAEKAWA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
ERIKA
UTIMURA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), é agravado AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.779
Agravo de Instrumento no 2107760-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo/Foro Regional de Pinheiros
Agravantes: André Maekwa e outro
Agravada: American Airlines INC
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos
morais. Contrato de transporte de passageiros. Atraso de voo.
Cumprimento de sentença. Pretensão ao levantamento do produto
da condenação pela parte beneficiada. Minoridade desta.
Irrelevância. Notória boa condição socioeconômica da família do
pretendente que é sugestiva de suficiente habilitação para lidar
proveitosamente com o respectivo numerário. Investimento em
poupança e em outros investimentos do gênero que são vistos
pelos especialistas como insuficientes atualmente para sequer
preservar o capital da corrosão inflacionária. Levantamento de
dinheiro que em tais circunstâncias deve ser autorizado.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por autor, o qual foi tirado dos autos do
procedimento de cumprimento de sentença editada nos
autos do processo da ação de indenização por danos
materiais
e
morais
reportada
a
contrato
de
transporte aéreo, e busca a reforma da decisão que
não deferiu o levantamento da soma em dinheiro
relativa à respectiva indenização.
Tem o agravante que sua pretensão é justa e
cabível, pois satisfará seus interesses como menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com muito mais eficácia presentemente do que o será
no futuro.
Recurso
regularmente
processado,
com
manifestação negativa do egrégio Ministério Público.
É o relatório.
O agravante foi beneficiado com indenização
por danos morais em razão de atraso de voo e vê-se
impedido de levantar a respectiva soma em dinheiro,
por vedação judicial, dada a condição de menor.
Correta é a asserção do agravante de que
fará melhor proveito do numerário agora do que pode
isso ocorrer no futuro, este incerto, até porque,
pela própria condição socioeconômica de sua família,
não deixa de ser provável o seu bom emprego, seja em
aplicação financeira, seja mesmo na aquisição de
bens de em proveito do próprio. Ninguém melhor do
que os pais para querer o bem dos filhos.
Do futuro, em tempos de tantas incertezas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
mudanças
tão
drásticas
de
conceitos,
particularmente na esfera e econômica, nada se
antevê nada de seguro, e o melhor que se afigura é
poderem os pais do agravante dispor desde logo da
soma pecuniária do filho para lhe dar melhor
destinação mais desejável, ainda que com certo
risco.
Tem
isso
mais
justificativa
em
nossos
tempos de queda nos juros, com o fim dos rentistas
anunciado,
em
que
as
aplicações
financeiras
convencionais, como seriam o depósito em caderneta
de
poupança
para
dinheiro
de
menores,
pelo
prognóstico dos entendidos, sequer preservará o
capital
contra
os
efeitos
corrosivos
e
imperceptíveis da inflação.
Não é igualmente afastada a probabilidade
de destinar-se o dinheiro em causa ao intercâmbio
cultural
anunciado,
de
modo
que
a
imediata
disponibilidade do dinheiro é o que melhor convém
nas
circunstâncias,
mesmo
porque
sequer
é
expressiva, na casa dos R$6.000,00, sempre lembrando
que viajar um meio poderoso de adquirir conhecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, impõe-se autorizar o saque pelo
agravante do dinheiro que é produto da indenização
por danos morais.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator